Tribunal: TCU
Processo: 034.288/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Erivaldo Jose da Silva contra o Acórdão 7143/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Erivaldo Jose da Silva contra o Acórdão 7143/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, conhecer os embargos interpostos pelo Sr. Erivaldo Jose da Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre a presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).